Tribunal: TJMT
Processo: 0015095-03.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015095-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.924.588/0001-03 (APELADO), FRANCILIANO BACCAR - CPF: 170.466.588-46 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), RONALDO MATEUS MAZETO - CPF: 200.720.948-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CINEIA MARIA DE AGUIAR MAZETO - CPF: 247.784.298-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LORE - ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.853.636/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESS DIST COMB DERIV PETROLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015095-03.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública estadual contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, em razão da quitação administrativa do débito. A parte apelante sustenta a necessidade de fixação de verba honorária, sob o argumento de que o recolhimento ao FUNJUS não se confunde com honorários de sucumbência, por terem natureza distinta e autônoma.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito já acrescido de percentual destinado ao FUNJUS.

III. Razões de decidir:

3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12; LC Estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, recurso de apelação 0008262-91.2016.8.11.0002, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015095-03.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, em razão da quitação administrativa do débito.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que é devida a condenação em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, uma vez que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com a verba honorária de sucumbência, de natureza distinta e autônoma.

À vista disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015095-03.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, em razão da quitação administrativa do débito.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre da quitação administrativa da dívida.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública, ora apelante, promoveu a execução fiscal, com o intuito de obter a satisfação de crédito regularmente inscrito em dívida ativa. Após a citação da parte executada e oposição de embargos à execução, sobreveio pedido de extinção do feito, formulado pelo exequente, em virtude do pagamento integral do débito em sede administrativa, conforme id. 176993326 dos autos da execução fiscal n. 0025602-67.2012.8.11.0041.

No caso, conforme termo de confissão de débito, observa-se que os honorários sucumbenciais já foram cobrados e efetivamente pagos na via administrativa.

Imperioso registrar, por oportuno, que o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei n. 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento. Vejamos:

Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Ainda sobre o FUNJUS, o art. 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002 – que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da procuradoria-geral do Estado de Mato Grosso – estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos. Veja-se:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Nesses termos, não há dúvida de que a fixação da verba honorária no presente caso configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. BIS IN IDEM
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública estadual contra sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do pagamento integral do débito, sem condenação em honorários advocatícios. A parte apelante sustenta a necessidade de fixação de verba honorária, sob o argumento de que o recolhimento ao FUNJUS não se confunde com honorários de sucumbência, por terem natureza distinta e autônoma.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito já acrescido de percentual destinado ao FUNJUS.

III. Razões de decidir:

3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12; LC Estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.544/MG, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 19.9.2024; TJMT, apelação cível 0005153-98.2009.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.6.2021, publicado no DJe em 14.7.2021; TJMT, apelação cível 1033948-43.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.8.2021, publicado no DJe em 26.8.2021.

(N.U 0008262-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que afastou a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, ao fundamento de que a verba já havia sido satisfeita por meio de pagamento administrativo com recolhimento ao FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação autônoma de embargos à execução fiscal, mesmo após o pagamento do débito tributário e o recolhimento de verba honorária ao FUNJUS na via administrativa.

III. Razões de decidir

3. O FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – é destinado ao recolhimento de honorários advocatícios incidentes sobre créditos tributários ou não tributários, conforme a LC nº 111/2002, art. 120, I.

4. Havendo o pagamento administrativo da dívida e o respectivo recolhimento da verba ao FUNJUS, não subsiste fundamento legal para nova fixação de honorários no âmbito judicial, sob pena de enriquecimento ilícito e bis in idem.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a imposição de honorários sucumbenciais em ações judiciais subsequentes, quando já quitados na via administrativa, representa duplicidade indevida (STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.9.2024).

6. Nesse mesmo sentido, o TJMT também tem reiteradamente afastado a condenação em honorários quando comprovado o recolhimento ao FUNJUS no momento da extinção da execução fiscal ou celebração de acordo extrajudicial (TJMT, Apelação Cível 1006062-74.2016.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É incabível a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal quando já houve o recolhimento da verba ao FUNJUS na via administrativa, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública."

Dispositivos legais citados:

LC/MT nº 111/2002, art. 120, I;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.075.544/MG, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024;

TJMT, Ap Cív 1006062-74.2016.8.11.0041, rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024, DJE 2.8.2024.

(N.U 1051025-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Por essas premissas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026